Tribunal: CARF
Processo: 10280.720074/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. ALTERAÇÃO DO ART. 11, § 1o, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A alteração do art. 11, § 1o da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Do mesmo modo, não revogou a responsabilidade solidária do agente marítimo. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante CARF n.o 126.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720074/2011-81
ACÓRDÃO
3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
800/2007. ALTERAÇÃO DO ART. 11, § 1o, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-
LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A alteração do art. 11, § 1o da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o
descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre
desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera
reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Do mesmo
modo, não revogou a responsabilidade solidária do agente marítimo. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas
com fundamento no dispositivo legal.
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
2
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante
CARF n.o 126.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar à empresa, na condição de agente
de navegação, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações, relativo a
conhecimentos eletrônicos, para as solicitações de retificação protocolada.
Por bem descrever os fatos, adoto com as devidas adições, o relatório da primeira
instância:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
Houve a vinculação do manifesto de carga fora do prazo previsto na legislação de
regência, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
3
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.”
Foi lançada multa no valor de R$ 5.000 por deixar de prestar informação sobre a
carga na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, com base no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Após a ciência do auto, a empresa apresentou impugnação.
O relatório da DRJ/RJO sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:
“Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática
de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade,
além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e
a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos
prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das
importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.Ao final após a
análise das questões apresentadas pela empresa, a 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido.”
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as
devidas adições, o acordão da primeira instância:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo
de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações
deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos,
até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações dos manifestos eletrônicos
de forma extemporâna. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
4
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga,
como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a porta, ou ao agente de carga; e (Destaques
não constam no original.)
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos
eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente as
correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente
o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
5
agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão
trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a
necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro
no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais,
não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a
economia nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e
definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, a vinculação extemporânea do manifesto eletrônico estabelecido
na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser
mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
Em seguida, devidamente notificada (e-fl. 54), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (e-fls. 58 a 66), em 29/06/2018, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em
resumo, as seguintes questões:
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 Retroatividade de lei tributária mais benigna (Lei 1.473/2014)
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
6
A empresa argumenta que não poderia figurar como agente passivo na citada
ocorrência, pois o responsável pelos registros seria o transportador nos termos da IN 800/2007 ou
seus prestadores, empresa de transporte internacional, prestadora de serviço de transporte
internacional expresso porta-a-porta e agente de carga, de acordo com o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Esclarece que a Impugnante não se enquadraria em nenhuma dessas figuras, pois é
agência marítima, podendo, por analogia, ser comparada a uma agência de navegação, o que não
poderia se confundir com agente de carga.
No entanto, não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Desde há muito tempo,
tem-se consolidada a posição de que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira.
Cito alguns dos trechos da IN 800/2007 em que está clara a responsabilidade da
agência marítima em representar o transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Adotando-se a terminologia da própria IN, entende-se que tal obrigação está
direcionada não apenas ao transportador, mas para os intervenientes que o substituem em
diversas fases do transporte da carga internacional:
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV – o transportador classifica-se em:
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
7
b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;”
A norma simplesmente equipara os intervenientes para o cumprimento das
obrigações que lhes são cabíveis, sem afetar o conceito técnico ou comum atribuído aos termos.
Portanto, a autuada, na qualidade de agente de navegação, e representando a empresa operadora
de embarcação, é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação.
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante as autoridades governamentais e portuárias. Embora não sendo sujeito passivo a
recorrente é contribuinte por se tratar de responsabilidade solidária expressa, consoante
parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto Lei 37/66.
“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único: É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Ademais, conforme dispõe o inciso I do artigo 95 do Decreto-lei no37/1966, a
responsabilidade também se manifesta no caso de infração, já que respondem conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
“Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;”
Por fim, tal entendimento já está pacificado neste Conselho, com a súmula CARF no
185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
8
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Pelo acima exposto, não conheço a preliminar nesse ponto.
DO MÉRITO
RETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA (LEI 1.473/2014)
A empresa em seu recurso pleiteia a aplicação da retroatividade benigna da lei
tributária, alegando que a IN 1.473/2014, alterou o art. 11, §1o da IN 800/2007, que teria excluído
a responsabilidade da agência marítima de prestar informações nos manifestos eletrônicos.
"Art. 11. (...) § 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela
empresa de navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação
parceiras identificadas na informação da escala ou pelas agências de navegação
que as representem."(grifo não original) (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Embora tenha ocorrido a subtração do termo “agências de navegação” do art. 11, §
1o da IN, excluindo esse interveniente textualmente da exigência de informar os dados constantes
do Anexo II no manifesto eletrônico, o fundamento da retroatividade benigna não se aplica nesse
caso.
Como citado no tópico anterior, a penalidade imposta está prevista no Decreto-Lei
no 37/66, foi recepcionado pela Constituição Federal com força de lei, e, portanto, não pode ser
anulada por uma Instrução Normativa. Do mesmo modo, a representação e a responsabilidade
solidária do agente marítimo estão mantidas por força da citada lei (art 32, Parágrafo único, II e
art. 95, I, respectivamente).
A Instrução Normativa 1.473/2014 não excluiu do mundo jurídico-aduaneiro a
obrigatoriedade de aplicação da multa referida, nem a responsabilidade solidária da agência
marítima. Ato infralegal não teve o poder de revogar o dispositivo penal estabelecido na legislação
que fundamentou a aplicação da multa contestada. Tal sanção decorre de lei, no caso o Decreto
Lei 37/1966.
Isto posto, não há que se aplicar a retroatividade benigna no caso, uma vez que
não houve revogação do dispositivo penal aplicado no lançamento impugnado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto ao mérito, alega a recorrente que não poderia ter sido lançada multa em
razão das retificações das informações no Siscomex-Carga, por se tratar de uma circunstância de
denúncia espontânea, amparada pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional:
Contudo, não assiste razão à reclamante. A autuação trata da imposição de multa
pelo descumprimento de obrigação acessória. O tema já foi amplamente discutido no judiciário e
neste conselho.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
9
É pacífico o entendimento do STJ de que as sanções por infrações formais não são
afastadas pela denúncia espontânea:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em
lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida. (...)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 19/02/2009)”
“É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas"
(AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Por essas razões, entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.089 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720074/2011-81
10
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original